Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733838-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu. 2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. 3. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. 4. O descredenciamento de unidade hospitalar é possível, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 17 da Lei n. 9.656/1998, quais sejam, a prévia comunicação aos usuários e à Agência Nacional de Saúde, bem como à substituição por entidades e profissionais equivalentes. 5. Inexiste o ato ilícito, bem como dano moral, quando o plano de saúde disponibiliza rede hospitalar similar à descredenciada na qual o beneficiário foi prontamente atendido. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6, inciso VIII e 14, ambos a Lei 8.078/90, sob o argumento de que restou caracterizada a existência de defeito na prestação dos serviços de saúde, considerando que o réu promoveu o descredenciamento da clínica durante tratamento médico sem qualquer aviso prévio, o que retardou sobremaneira o tratamento cirúrgico de urgência que seria realizado pelo autor, causando-lhe, assim, dano moral. Defende, ainda, a aplicação do CDC relativa à inversão do ônus da prova. Nas contrarrazões, a recorrida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6, inciso VIII e 14, ambos a Lei 8.078/90. Isso porque a turma julgadora assentou: Agemed Saúde S.A. e Hapvida Assistência Médica S.A. deveriam provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito já eventualmente comprovado por Wellington Cavalcante de Oliveira (art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil).[4] O ônus da parte ré é subsidiário ao ônus da parte autora. Apenas após a comprovação efetiva do direito da parte autora é que se passará à análise do ônus que incumbe à parte ré. A conclusão do Juízo de Primeiro Grau foi correta, visto que Wellington Cavalcante de Oliveira alega que a cegueira no olho direito foi causada pela demora na realização da cirurgia em razão do descredenciamento da Clínica Olhos, que o atendia à época, cumulada com a necessidade de procurar tratamento em outra clínica. Não foi comprovado que a operadora do plano de saúde de Wellington Cavalcante de Oliveira atrasou ou que se negou a fornecer o tratamento e as cirurgias. Agemed Saúde S.A., pelo contrário, dispunha de clínica para atendimento, que foi prontamente atendido. O último atendimento de Wellington Cavalcante de Oliveira na Clínica Olhos foi em 9.1.2020 (id 47183928, p. 1). O primeiro atendimento de Wellington Cavalcante de Oliveira no Instituto de Cirurgia Ocular de Brasília (Icob) foi em 16.1.2020 conforme relatório redigido pelo médico responsável pela cirurgia, Dr. Alípio de Sousa Neto. Ressalto que não há, no relatório, nenhum indicativo de urgência na realização da cirurgia. Registro que a cirurgia foi realizada em 24.3.2020 (id 47183929). Wellington Cavalcante de Oliveira não demonstrou nexo de causalidade entre a cegueira e o descredenciamento da clínica. Também não demonstrou que a suposta demora para realização da cirurgia em razão do descredenciamento da Clínica Olhos foi a causa da cegueira do olho direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de inversão do ônus da prova. Dano moral pela falta de comunicação do descredenciamento. .... A prova do dano moral é feita por presunção, de forma indireta, derivada de uma atividade intelectual do juiz. O prejuízo imaterial é uma decorrência natural do ato ilícito a partir do fato conhecido pelo juiz (violação dos direitos da personalidade). O dano moral é uma consequência jurídica que se verifica independentemente de prova do efetivo prejuízo da vítima. Entendo que no caso concreto não houve ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde de Wellington Cavalcante de Oliveira capaz de lhe gerar dano moral. O plano de saúde disponibilizou rede hospitalar similar à descredenciada, não havia urgência na realização da cirurgia e Wellington Cavalcante de Oliveira foi prontamente atendido conforme destacado acima após análise dos documentos juntados aos autos. Wellington Cavalcante de Oliveira não demonstrou o nexo de causalidade entre o descredenciamento da Clínica Olhos e a cegueira do olho direito, tampouco demonstrou a urgência na realização da cirurgia. Não há dano moral na espécie apesar do descumprimento, pela operadora do plano de saúde, do dever de notificação prévia previsto no art. 17 da Lei n. 9.656/1998. Wellington Cavalcante de Oliveira, quando intimado a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu apenas: 1) a expedição de ofício à Clínica dos Olhos e ao Instituto de Cirurgia Ocular de Brasília (Icob) para informarem sob qual plano foi atendido no período em que estava em tratamento e para fornecerem o histórico de descredenciamento da Agemed Saúde S.A.; 2) e o depoimento pessoal das apeladas Agemed Saúde S.A. e Hapvida Assistência Médica S.A. (id 47184183). Wellington Cavalcante de oliveira não requereu a produção de outras provas que poderiam ser úteis ao deslinde da controvérsia, apesar do requerimento ter sido oportunizado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 47184181 e 47184183). Não há qualquer indicativo de urgência na realização da cirurgia em nenhum dos relatórios médicos juntados aos autos. O último atendimento na Clínica Olhos ocorreu em 9.1.2020 e o primeiro atendimento no Instituto de Cirurgia Ocular de Brasília (Icob) ocorreu em 16.1.2020, ou seja, apenas uma semana depois. Os relatórios ainda demonstram que a cirurgia foi realizada em 24.3.2020 e não em maio conforme alegado na apelação (id 47183929 e 47184192, p. 5). Wellington Cavalcante de Oliveira não demonstrou nexo de causalidade entre a cegueira e o descredenciamento da clínica. Também não demonstrou que a suposta demora para realização da cirurgia em razão do descredenciamento da Clínica Olhos foi a causa da cegueira do olho direito. Registro, por fim, que as provas requeridas por Wellington Cavalcante de Oliveira em nada contribuiriam para o deslinde da controvérsia, portanto, não há que se falar em vício da sentença pelo indeferimento das provas requeridas (ID 49184993). Nesse passo, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da recorrida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, sejam feitas sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023